Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO. ART. 85, § 8o, DO CPC. EQUIDADE. APLICÁVEL. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA E NÃO VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no § 2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o valor da condenação é baixo, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, § 8o, do CPC).
2. Ressalta-se que “A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador.” (Acórdão 1705088, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJE: 2/6/2023).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.